Tribunal: TJMT
Processo: 1019192-73.2024.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADE. AFASTADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÍVIDA PRESCRITA. MANUTENÇÃO NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- As razões recursais que abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, não indica ofensa ao princípio da dialeticidade. 2- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 3- O Sistema SCR - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, é cadastro público de proteção do sistema bancário (regulador do sistema - supervisão bancária), e, de outro lado, de alcance de interesses privados (instituições financeiras; gestão das carteiras de crédito; mutuários; cadastro positivo; etc.). Deste modo, embora não seja cadastro negativador propriamente dito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), atua com informação creditícias, na proteção do sistema bancário na tomada de decisões ao fornecimento de crédito, revelando, portanto, a mesma responsabilidade dos órgãos arquivistas, em relação aos registros indevidos. Precedentes. (STJ – 3a T - AgRg no REsp no 877.525/RS - rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 16/11/2010 - DJe 09/12/2010) e (STJ – AREsp: 1236588 SP 2017/0324793-0 – rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – DJe 11/4/2018). 4– Em tese, os registros têm limitação de permanência até o respectivo pagamento ou, a ocorrência da prescrição, tendo prevalência do Código de Defesa do Consumidor sobre a Resolução CMN no 5.037/2022 [Altera e consolida os atos normativos que dispõem sobre o Sistema de Informações de Créditos (SCR)]. 5- Ainda, além da obrigatoriedade de alimentação do sistema pelas Instituições Financeiras, os dados gerados criam histórico no qual não é possível realizar modificações nas informações (positivas/negativas) que tenham sido registradas de forma válida no passado, em virtude de suas características específicas decorrentes de sua finalidade. Precedente. (STJ – 4a T - Ag: 1422632 MG 2011/0136638-3 – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – DJe 15/12/2011). 6- A dívida questionada é no valor de R$ 4.200,27 (quatro mil duzentos reais e vinte e sete centavos), vencida em 4/2019, que estaria prescrita e constou como "prejuízo", no extrato SCR, emitido em 23/5/2024 (id. 266353764). No caso, verifica-se no documento de id. 266353764, que compreende o período de 4/2019 a 4/2024, que o débito existiu e que a instituição financeira procedeu a sua exclusão, em 12/2020, ou seja, dentro do quinquênio previsto no art. 43, §1o, do CDC, não restando demonstrada a alegada manutenção indevida do cadastramento. 7- Ausente a prova da anotação indevida, prescrição ou quitação do débito, a inclusão da dívida no Sistema do Banco Central, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. Precedentes. (TJMT – TRU – RI no 1015350-56.2022.8.11.0002 – rela. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 21/10/2022 - DJE 24/10/2022) e (TJMT – TR – RI no 1037224-34.2021.8.11.0002 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 6/12/2022 - DJE 7/12/2022). 8- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 9- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 9.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 9.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 9.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 9.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 10- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019192-73.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[GENEIR GOMES CLEMENTE - CPF: 344.427.071-20 (RECORRENTE), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025